Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. ATO ADMNISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO DE USO. DESCARACTERIZAÇÃO. USO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. DESOCUPAÇÃO. REMOÇÃO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação popular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que autorizou a ocupação de área pública é válido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização de uso é ato administrativo discricionário, precário e unilateral, pelo qual a Administração Pública faculta ao particular a utilização privativa de bem público por prazo determinado, sem a transferência de sua titularidade, em casos específicos e de interesse público.
4. O apelante foi autorizado a ocupar o espaço público para nele instalar canteiro de obras que, por sua própria natureza, é de caráter transitório. No entanto, o cercamento da área com tapumes, ao que consta dos autos, já ultrapassa o prazo de oito anos, a revelar a descaracterização da transitoriedade do ato administrativo, transformando-o, em verdade, em contrato de locação de espaço público, o que não encontra guarida no regime jurídico-administrativo.
4. A ocupação indefinida do espaço público, mesmo que devidamente pago o preço público, não se coaduna com a finalidade da autorização de uso.
5. A própria razão da permissão de utilização da área pública perdeu a sua finalidade, diante da circunstância de que a obra já teria sido concluída há mais de oito anos.
6. Em razão do longo tempo decorrido na ocupação irregular, não se justifica reduzir o prazo para remoção dos tapumes e desobstrução da área, nem o valor da multa, por ter sido estabelecida em patamar razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É indevida a ocupação de espaço público em caráter indefinido, em razão da natureza transitória da autorização de uso, e também porque perdeu a própria finalidade de sua emissão.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXIII, CF/88, e Lei 4.717/65. Jurisprudência relevante citada: Tema 836/STF.